Tribunal: TJBA
Processo: 8015790-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015790-21.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE PINHEIRO DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIA IDOSA EM TRATAMENTO DE HOME CARE. VEDAÇÃO À RESCISÃO DURANTE TRATAMENTO VITAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 1082 DO STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDO REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOME CARE DURANTE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora, interpostos contra sentença que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre a Central Nacional Unimed e a autora, beneficiária idosa em tratamento contínuo de home care, condenando a ré ao reembolso de despesas e danos morais. A ré alega legalidade da rescisão contratual e a autora pleiteia majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é lícita a rescisão imotivada de contrato coletivo quando o beneficiário está em curso de tratamento vital, e se os valores de indenização e honorários comportam alteração.

III. Razões de decidir

3. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que coletivo, enquanto pendente tratamento de doença grave ou de suporte à vida, conforme entendimento do STJ (Tema 1.082).

4. O tratamento na modalidade home care, para idosa acamada e pós-AVC, se enquadra na vedação de interrupção da assistência, em plena aplicação da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A interrupção indevida de cobertura assistencial em casos de saúde gera dano moral presumido (in re ipsa).

6. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função punitivo-pedagógica da medida.

7. A condenação ao reembolso dos valores despendidos com o
home care
é devida, ante a comprovação da necessidade do tratamento e o reconhecimento da falha da operadora ao tentar rescindir o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação e Recurso Adesivo desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. É abusiva a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde mesmo que coletivo, durante tratamento vital em curso, diante do dever de continuidade da prestação de serviços.

2. O dano moral decorrente da interrupção indevida de tratamento médico contínuo é presumido e enseja reparação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 13; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 51, IV; CPC. Art.85.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80054919420248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 26/07/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024; TJ-RJ - APL: 08071942320228190202 202300118685, Relator.: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 18/04/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 20/04/2023; TJ-DF 07045235820228070006 1647055, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015790-21.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante/Apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como Apelante/Apelada (Adesivo)
VALDELICE PINHEIRO DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator